Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO TUTELAR DO SIA. ELEIÇÃO REALIZADA CONJUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR DO GUARÁ. QUADRIÊNIO 2020/2023. UNIFICAÇÃO OPERACIONAL. CLASSIFICAÇÕES DISTINTAS.
I. Os membros do Conselhos Tutelares são escolhidos por meio de eleição na região administrativa respectiva, conforme estabelecem os artigos 49 e 50 da Lei Distrital 5.294/2014 e os artigos 4o, 5o, 90 e 98 da Resolução Normativa 87/2019, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF.
II. Devido à inexistência de seção eleitoral específica para os eleitores da Região Administrativa do SIA (RA XXIX), a eleição para o Conselho Tutelar respectivo foi realizada conjuntamente com a eleição para o Conselho Tutelar do Guará (RA X), nos termos dos Editais 01/2019 e 10/2019 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
III. A unificação operacional da eleição não importa na unificação da classificação dos candidatos eleitos, de maneira a desprezar a individualidade dos conselhos tutelares e permitir que os candidatos eleitos sejam investidos, como membros titulares ou suplentes, em Conselho Tutelar para o qual não se inscreveram e, por conseguinte, não concorreram à eleição respectiva.
IV. A eleição, em que pese a sua unificação operacional, juridicamente está adstrita à autonomia de cada Conselho Tutelar e à territorialidade prevista nos artigos 45, inciso IV, e 50 da Lei 5.294/2014, nos artigos 2o e 92 da Resolução Normativa 87/2019 e nos itens 7.4, 11.2 e 11.4 do Edital 01/2019, ambos do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF.
V. Os candidatos devem ser classificados em função do número de votos recebidos para o Conselho Tutelar ao qual se candidataram.
VI. Remessa Necessária desprovida.